Tribunal: TJMT
Processo: 1038457-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038457-32.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GEOLINA PRADO BEZERRA - CPF: 209.355.011-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1038457-32.2022.8.11.0002

APELANTE: GEOLINA PRADO BEZERRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – IMPROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO

–
MÉRITO
– JUROS REMUNERATÓRIOS

– ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CABIMENTO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PROVIDO.

1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

2 - Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
In casu,
como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

3 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

4 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
GEOLINA PRADO BEZERRA
, contra a sentença proferida na
ação de Revisão de Contrato c/c Exibição de Documento
ajuizada contra
BANCO AGIBANK S.A
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a recorrente a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos da inicial, sustenta o recorrente a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, visto que acima da taxa média de mercado e em contrariedade a jurisprudência do STJ.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à repetição de indébito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1o Grau,
in verbis
:
“[...] DECORRIDO PRAZO DE BANCO AGIBANK S.A. EM 16/04/2024 23:59 [...].”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu a autora/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 355 –
O juiz
julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.”

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é impositivo: julgará. Assim, o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

No caso, versa a espécie sobre revisional lastreada nos contratos de Crédito Pessoal não Consignados, firmados entre as partes, consoante descrição nos documentos de ID no 211010398 a 211010398, cujos pedidos restringem-se aos débitos oriundos desses documentos.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4a Câmara Cível, RAC. no 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, cabe destacar que não consta dos autos as cópias dos quatros (4) contratos de empréstimos não consignados firmados entre as partes, mas na hipótese estas se afiguram totalmente desnecessárias, posto que se extrai do parecer contábil de ID no 211010398 a 211014651, que foram pactuados com as seguintes especificações:

1o
-
em 01/07/2019, no valor de R$ 8.350,00, para pagamento em 12 parcelas de R$ 2.023,08, à taxa de juros de 22,00% ao mês e 982,00% ao ano.

2o
-
em 01/12/2019, no valor de R$ 6,700,00, para pagamento em 12 parcelas de R$ 1.623,31, à taxa de juros de 22,00% ao mês e 982,00% ao ano.

3o
-
em 01/11/2020, no valor de R$ 4.950,00, para pagamento em 12 parcelas de R$ 1.199,91, à taxa de juros 22,01% ao mês e 982,00% ao ano.

4o
-
em 01/02/2021, no valor de R$ 6.500,00, para pagamento em 12 parcelas de R$ 1.574,85, à taxa de juros de 22,00% ao mês e 982,00% ao ano.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como, juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Miryan Pavan Schenkel.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

Procede a pretensão da apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.a T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas para crédito pessoal não consignado era,
em julho e dezembro de 2019, novembro de 2020 e fevereiro de 2021, de 6,76% ao mês e 119,20% anuais, 5,70% e 94,57% anuais, 5,03% ao mês e 80,30% anuas e 5,23% ao mês e 84,45 anuais.

Extrai-se dos contratos em discussão que os juros foram pactuados à ordem de
22,00% e 22,01% ao mês e 982,00% ao ano
, ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época das contrações ao patamar de
6,76% ao mês e 119,20% anuais; 5,70% e 94,57% anuais; 5,03% ao mês e 80,30% anuais e 5,23% ao mês e 84,45 anuais
,

pelo que merece reforma o ato sentencial neste tópico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”
.
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO.

[...]

“Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...]. ”

(TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende o autor.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como o contrato em discussão já se encontra quitado e restou evidenciado os descontos indevidos na conta bancária do autor quanto aos juros remuneratórios, neste item a sentença merece reforma para que a restituição de tais valores seja na forma simples.

Da verba de sucumbência.

Por sua vez, merece reforma o
decisum
também no tocante à sucumbência.

Isto porque, tendo a autora se sagrado vencedor em todos os dos pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para o fim de:

a) reduzir os juros remuneratórios dos contratos em discussão à taxa média de mercado, qual seja: ao patamar de
6,76% ao mês e 119,20% anuais, 5,70% e 94,57% anuais, 5,03% ao mês e 80,30% anuas e 5,23% ao mês e 84,45 anuais.

b) determinar que a
repetição de indébito seja na forma simples,
dos
valores pagos a maior pela autora na fase de liquidação, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data dos descontos/pagamentos.

c) condenar a parte requerida ao pagamento da verba de sucumbência, sendo os honorários fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024